Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso porque deve ser “enfrentada/ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação para fins de conversão do tempo de serviço especial em tempo comum para fins de aposentadoria, em virtude dos documentos pleiteados não existirem mais, após o seu extravio”. Sustenta que a demanda não busca a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, mas sim comprovar que recebeu a verba para garantir a conversão do tempo especial em comum.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento compatível com a pretensão posta na petição inicial, conforme densamente explicitado no acórdão.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.